Tribunal: TJDFT
Processo: 0705708-33.2019.8.07.0008
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. JUNTADA DE DOCUMENTO. VISTA AO EMBARGANTE. RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO EMBARGANTE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA DEVIDO PELO EMBARGADO.
1. Os Embargos à Execução têm natureza jurídica de ação de conhecimento incidental ao Processo de Execução, de modo que, nos termos do art. 917, caput e inciso VI do Código de Processo Civil, “o executado poderá alegar qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento”.
2. Consequentemente, cumpre à parte embargada refutar todas as questões deduzidas pelo Embargante em sua petição inicial e, se entender necessário, produzir provas que contrariem as teses eventualmente suscitadas pelo embargante, conforme previsão do art. 920 do CPC.
3. Correta a sentença que, ao sopesar a documentação apresentada em sede de impugnação de embargos, após conferir vista ao embargante, decotou da execução os valores cuja legalidade da constituição da obrigação não restou comprovado.
4. Recursos conhecidos e não providos.